Tribunal: TJDFT
Processo: 0714546-98.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA CONTINUAÇÃO DA INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condená-la a pagar ao primeiro autor a quantia de R$ 9.656,00 (nove mil, seiscentos e cinquenta e seis reais), devidamente atualizada pelo IPCA desde a data do ajuizamento da ação, e acrescida de juros moratórios em taxa correspondente à SELIC, deduzida do IPCA, a partir do evento danoso – em 05.10.2024, tudo até o efetivo pagamento; e julgou improcedente o pedido contraposto.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 240001029). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte requerida alega, em preliminar, que a sentença é nula por cerceamento de defesa, pois, embora tenha lhe imposto o ônus de provar as cautelas na manobra e concluído por sua não desincumbência, indeferiu a prova oral expressamente requerida (oitiva de testemunha ocular). No mérito, sustenta que a dinâmica do acidente é controvertida e não elucidadas as versões antagônicas apenas por documentos, devendo ser reconhecida a culpa exclusiva do autor/recorrido, que conduzia em velocidade excessiva e interceptou o veículo da recorrente já em conversão e com preferência, incidindo a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima. Impugna, ainda, os valores arbitrados por falta de comprovação e pela negativa de perícia, e requer, se mantida eventual condenação pelo valor de mercado, a entrega do bem avariado para evitar enriquecimento sem causa. Assim, pede o provimento do recurso para (i) cassar a sentença por cerceamento de defesa, com retorno para instrução e oitiva da testemunha, ou, desde logo, (ii) reformá-la para julgar improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto, reconhecendo a culpa exclusiva do recorrido (iii) subsidiariamente, fixar a culpa concorrente com redução proporcional da indenização; e (iv) determinar a entrega do bem.
4. Contrarrazões não apresentadas (ID 240800366)
II. Questão em discussão
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova oral; (ii) saber se deve ser reconhecida a culpa exclusiva do recorrido ou, subsidiariamente, a culpa concorrente, com eventual redução proporcional da indenização; (iii) saber se os valores fixados a título de indenização carecem de prova suficiente e se a realização de perícia seria indispensável à apuração do montante devido; (iv) saber se, em caso de manutenção da condenação, deve ser determinada a entrega do veículo avariado à recorrente, a fim de evitar enriquecimento sem causa.
III. Razões de decidir
6. Nos termos do artigo 5o da Lei no 9.099/1995, o Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica.
7. "Constitui ofensa aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, a ensejar a nulidade da sentença, o indeferimento do pedido de produção de prova oral quando a dilação probatória é imprescindível à formação de convencimento quanto à veracidade das alegações, sobretudo diante da divergência de versões dos fatos." (Acórdão 1877457, 0725201-18.2023.8.07.0020, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/06/2024, publicado no DJe: 27/06/2024.)
8. Compulsando os autos, verifica-se que as partes compareceram à audiência de conciliação (ID 74285855). Ambas as partes requereram produção de prova oral (IDs 74285857 e 74286022).
9. Após, foi proferida a sentença vergastada na qual consta: "(...) Preambularmente, indefiro o pedido de produção de prova oral, apresentado pela parte ré (Id 228590633), diante da prova coligida ao feito, que se mostra suficiente para análise da demanda.(...) No caso dos autos, diante da preferência dos veículos que já transitam pela via (artigo 36 do CTB), cumpria, pois, à requerida demonstrar que adotou as cautelas necessárias para realizar a manobra de ingresso na pista com segurança. A requerida, no entanto, não se desincumbiu do referido ônus.".
10. No caso, impõe-se a cassação da sentença por cerceamento do direito de defesa da ré, pois não lhe foi oportunizado a produção de prova oral, pela qual poderia comprovar os fatos de sua defesa.
11. Pelo exposto, acolho a preliminar de nulidade da sentença e de cerceamento de defesa para determinar o retorno dos autos para continuação da instrução processual com a designação de audiência de instrução para oitiva das testemunhas arroladas pelas partes.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para continuação do procedimento de conhecimento em instrução processual. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: Lei n.o 9.099/95, art. 5oJurisprudência relevante citada: (Acórdão 1877457, 0725201-18.2023.8.07.0020, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/06/2024, publicado no DJe: 27/06/2024.)